Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA "ACTIO NATA". VIOLAÇÃO DO DIREITO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA NÃO CONSUMADA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que teria declarado a prescrição executória.
2. Fatos relevantes. (i) termo inicial do prazo prescricional (pedido complementar de prestação de contas); (ii) teoria da “actio nata” (nascimento do direito de agir); (iii) efetiva lesão do direito (inadimplemento contratual).
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste (ou não) a prescrição da pretensão executiva, notadamente em relação ao termo inicial do prazo prescricional quinquenal.
III. Razões de decidir
4. O direito de exigir de outrem um fazer ou não fazer (pretensão) se submete à prescrição. A pretensão exsurge no momento que esse direito subjetivo é violado e pode ser exigível pelo seu titular. E concomitantemente ao nascimento do exercício desse direito de ação tem início o prazo de prescrição (CC, artigo 189).
5. No caso concreto, constata-se que após o infrutífero pedido de complementação de prestação de contas (14.5.2018), para comprovar a efetiva execução do contrato, ocorreu a efetiva lesão do direito (inadimplemento contratual). Trata-se do aspecto objetivo da teoria da “actio nata” (nascimento do direito de agir), ou seja, com a violação de um direito pré-existente nasce a ação material (pretensão), a partir da qual se inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, § 5o, inc. I).
6. Desse modo, por ter sido a ação proposta dentro do prazo prescricional (1o.3.2023), deve ser afastada a declaração de prescrição reconhecida na sentença impugnada.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Segunda Turma Cível, acórdão 1879258, Relator João Egmont, DJe 02.7.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1791460, Relator Renato Scussel, DJe: 11.12.2023; Oitava Turma Cível, acórdão 1794521, Relator Jose Firmo Reis Soub, DJe: 15.12.2023.